Tribunal: STF
Processo: RE 1382872
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  



    NOSSA SAÚDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA interpõe recurso extraordinário fundado na alínea “a”, do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



     



    “ADMINISTRATIVO. PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESSARCIMENTO AO SUS. ARTIGO 32 DA LEI 9.656/98. CONSTITUCIONALIDADE. NATUREZA RESTITUITORIA. COMPETÊNCIA NORMATIVA DA ANS. TUNEP. LEGALIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI. COBERTURA CONTRATUAL. PERÍODO DE CARÉNCIA. REDE NÃO CREDENCIADA. GUIAS DE LIBERAÇÃO. CANCELAMENTO PRÉVIO. ONUS DA PROVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 



    1. O artigo 32 da Lei n.º 9.656/98 já teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1931.



    2. O ressarcimento ao SUS não se reveste de natureza tributária, não se encontrando sujeito às limitações impostas à exigência de tributos. 



    3. Nos termos da competência normativa e operacional que lhe foi atribuída pelo artigo 32, parágrafos 1° a 3°, da Lei n.” 9.656/98 e pelo artigo 4°, inciso VI, da Lei n.º 9.961/2000, a ANS tem legitimidade para normatizar o ressarcimento ao SUS e cobrar das operadoras de plano de saúde o seu adimplemento. 



    4. Não há nenhuma ilegalidade na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos (T UNEP), tampouco enriquecimento sem causa do Estado, porquanto os valores nela fixados não representam qualquer violação aos limites mínimos e máximos trazidos pelo parágrafo 8° do artigo 32 da Lei n.º 9. 656/98. 



    5. O dever de ressarcimento previsto no artigo 32 da Lei n.º 9. 656/98 aplica-se aos contratos firmados antes da vigência do referido diploma. 



    6. Esta Corte tem firme posicionamento no sentido de que as únicas causas impeditivas da cobrança do ressarcimento são a não cobertura pelo plano de saúde contratado do serviço médico prestado pelo SUS e a exclusão prévia do beneficiário do plano, pouco importando que o atendimento tenha sido efetuado sem a apresentação de guia de encaminhamento emitida pela operadora, fora da rede credenciada ou da área geográfica de abrangência ou ainda qual o tipo de plano de pagamento referente ao contrato firmado.



    7. É ônus exclusivo da operadora de plano de saúde a comprovação manifesta da ocorrência de causa excludente da obrigação de ressarcimento, dada a presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade e executoriedade de que se revestem todos os atos administrativos. 



    8. Majoração da verba honorária cabível para remunerar condignamente o trabalho do causídico.”



     



     



    A recorrente sustenta violação aos artigos. 154, 195, § 4º, 196 e 198 da Constituição. 



    Defende a inconstitucionalidade do art. 32 da Lei n° 9.656/98, aos fundamentos de que os recursos recebidos dos consumidores não configuram receita e sim mero repasse de recursos, eis que os pagamentos efetuados pela operadora ocorrem por ordem e em nome do consumidor, atuando a operadora como mera gestora desses recursos.



    Aduz que o ressarcimento imposto pela Lei 9.656/98 possui natureza de contribuição social em virtude de se destinar ao financiamento da saúde. Em assim sendo, caberia a lei complementar dispor sobre tal matéria nos termos do art. 154, I, da Constituição Federal.



    Em 4 de agosto de 2011, foi determinado o sobrestamento do recurso em função do Tema 345, da repercussão geral, RE 597.064/RJ. (e-Doc. 62)



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, no que tange ao Tema 345 da repercussão geral, e admitiu o recurso sob o fundamento de que haveria matéria remanescente. (e-Doc. 72)



     Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A questão relativa à constitucionalidade do art. 32 da Lei n° 9.656/98 já encontra-se pacificada nesta Corte Suprema.



    Desde o julgamento da medida cautelar na ADI 1.931/DF, de relatoria à época do Ministro Maurício Corrêa, proferido em 21/8/2003, o Supremo Tribunal Federal já assegurou a validade do ressarcimento previsto no referido dispositivo, nos termos do seguinte trecho da ementa desse julgado:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORDINÁRIA 9656/98. PLANOS DE SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MEDIDA PROVISÓRIA 1730/98. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CONHECIDA. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAIS E OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. (...)



     4. Prestação de serviço médico pela rede do SUS e instituições conveniadas, em virtude da impossibilidade de atendimento pela operadora de Plano de Saúde. Ressarcimento à Administração Pública mediante condições preestabelecidas em resoluções internas da Câmara de Saúde Complementar. Ofensa ao devido processo legal. Alegação improcedente. Norma programática pertinente à realização de políticas públicas. Conveniência da manutenção da vigência da norma impugnada. (...)”



    Mais recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 597.064/RJ, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 345 da repercussão geral, fixou tese com o seguinte teor:



    “É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 1.9.1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos..”



     



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 



     



    “ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO SUS. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. ART. 199 DA CONSTTUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. FATOS JURÍGENOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL. 



    1. O Estado, sem se desincumbir de seu ônus constitucional, possibilitou que empresas privadas, sob sua regulamentação, fiscalização e controle (ANS), prestassem a assistência à saúde de forma paralela, no intuito de compartilhar os custos e os riscos a fim de otimizar o mandamento constitucional. 



    2. A cobrança disciplinada no art. 32 da Lei 9.656/98 ostenta natureza jurídica indenizatória ex lege (receita originária), sendo inaplicáveis as disposições constitucionais concernentes às limitações estatais ao poder de tributar, entre elas a necessidade de edição de lei complementar. 



    3. Observada a cobertura contratual entre os cidadãos-usuários e as operadoras de planos de saúde, além dos limites mínimo (praticado pelo SUS) e máximo (valores de mercado pagos pelas operadoras de planos de saúde), tal ressarcimento é compatível com a permissão constitucional contida no art. 199 da Carta Maior. 



    4. A possibilidade de as operadoras de planos de saúde ofertarem impugnação (e recurso, atualmente), em prazo razoável e antes da cobrança administrativa e da inscrição em dívida ativa, sendo-lhes permitido suscitar matérias administrativas ou técnicas de defesa, cumpre o mandamento constitucional do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal. 



    5. O ressarcimento previsto na norma do art. 32 da Lei 9.656/98 é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS posteriores a 4.6.1998, desde que assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os interstícios amparados por sucessivas reedições de medidas provisórias.” (grifo nosso)



    Como se vê, o Plenário desta Corte Suprema confirmou a constitucionalidade do art. 32 da Lei n° 9.656/98 e asseverou a natureza jurídica indenizatória do ressarcimento ao SUS.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente